Tribunal: TJDFT
Processo: 0725934-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO. ACOLHIMIENTO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. DÉBITO REMANESCENTE. APURAÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA OBRIGADA. CONTAS. LEGITIMIDADE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ADVINDA DA OBRIGADA. DÉBITO NÃO INFIRMADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO PROVIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CÁLCULOS QUE GUARDAM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO. ADEQUAÇÃO. FORMA CONCISA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO AOS CREDORES. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE. SUBSTITUIÇÃO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE. GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 192/2014. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A decisão que examina de forma critica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas ao postulado, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente o postulado em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido.

2. Cingindo-se a decisão arrostada a assegurar efetivação aos atos precedentes, notadamente a fórmula anteriormente estabelecida para a confecção dos cálculos do crédito executado, reputando-os escorreitos e homologando-os, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo, comportando, pois, fundamentação sucinta, que não se confunde com fundamentação inexistente, e guardando estrita afinação às balizas legais delimitadas pelo estatuto processual, deve ser afastada a arguição de negativa de prestação jurisdicional agitada pela parte inconformada com a resolução.

3. A decisão interlocutória que, ainda que de forma sumariada e concisa, alinha as premissas de fato e de direito que conduziram à conclusão alcançada, satisfaz o pressuposto de fundamentação ao qual está enlaçada e do qual era depende como requisito de eficácia formal, não padecendo do vício de falta de fundamentação adequada, notadamente porque fundamentação condensada não se confunde com ausência de fundamentos.

4. A insurgência aviada pelos credores desguarnecida de lastro e suporte material apto a aparelhar sua conformação e acerto e a desconformidade dos cálculos apresentados pelo devedor ressoa carente de sustentação, à medida em que, a par de as novas contas apresentadas observarem o estabelecido previamente pelo juiz da execução, não restara infirmada sua correção e conformação com as balizas estabelecidas pelo título judicial.

5. A Contadoria Judicial encerra órgão auxiliar do juízo, não das partes, devendo ser provocada sua atuação somente para resolver dissenso afeto a cálculos estabelecido entre as partes, quando, a critério do juiz da execução, se legitima sua interseção, pois, frise-se, destina-se a auxiliar o juiz, e não a atuar como auxiliar ou perito das partes, tornando inviável que se ventile hipótese de cerceamento de defesa por não ter sido assegurada a interseção do órgão em substituição ao que estava reservado à parte ao ventilar a subsistência de erro material na conta de liquidação do crédito em execução.

6. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.

7. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigada, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.

8. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pela obrigada, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único ).

9. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, conquanto a entidade associativa responsável pela gestão das verbas honorárias de sucumbência deferidas em favor da Terracap esteja municiada de suporte para substituir processualmente seus associados, ou seja, os advogados da Terracap, está revestida de legitimação para perseguir os honorários de sucumbência fixados nas ações patrocinadas em nome da empresa pública.

10. Sobressai inexorável a legitimidade da associação responsável pela gestão das verbas honorárias de sucumbência deferidas em favor da Terracap para postular os honorários de sucumbência conferidos ao ente público que patrocinara na condição de representante e substituta dos seus associados, efetivos destinatários da verba, especialmente porque, de acordo com a novel Portaria no 192/2014, que regulamentara a Lei Distrital no 5.369/2014, a gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios sucumbenciais deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá à entidade associativa regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada.

11. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

12. Agravo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.